Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700758-58.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LILIAN DE SOUZA BARBOSA DECISÃO 1. UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 258718109, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta por LILIAN DE SOUZA BARBOSA, que rejeitou a impugnação aos honorários periciais e homologou o valor em R$ 7.500,00, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação aos honorários periciais, arbitrados pelo Sr. Perito em R$ 8.400,00, no ID. 257081473. A parte requerida insurge-se contra o valor pretendido e pede a redução para R$ 1.850,00, conforme petição de ID 257607844. O perito manifestou-se ao ID 257765881, reduzindo a proposta para R$ 7.500,00. Ao ID 257858589, requer o banco requerido a redução do valor da verba honorária, fixando-a em patamares mais módicos ou, ainda, a substituição do perito indicado. Vieram os autos conclusos. DECIDO. O caso é de rejeição da impugnação apresentada. Apesar das razões apresentadas pelo réu, relativas a carga horária necessária para a elaboração do laudo e de supostamente se tratar de exame clínico, entendo que os honorários estão compatíveis com a especialidade, que é médico ortopedista, bem como da necessidade de conhecimento e aplicação da extensa doutrina médica que regula a matéria, sendo certo que ainda haverá resposta aos diversos quesitos formulados. Ao final, certamente, haverá diversas outras impugnações que demandarão resposta do perito, como é de praxe, muitas delas com diversos outros quesitos complementares. Portanto, deve-se considerar a necessidade do perito de ficar à disposição das partes e do juízo para esclarecer as dúvidas e eventualmente redigir novo laudo complementando as explicações já dadas, sendo certo que o valor de R$ 7.500,00 é compatível com o encargo e com a área de atuação, e é, inclusive, inferior aos honorários do perito anteriormente nomeado (R$ 9.000,00) Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Venham aos autos, em 5 (cinco) dias, o pagamento dos honorários. Comprovado o pagamento, intime-se o perito a dar início ao trabalho, ficando desde já indeferido o adiantamento de valores, pois o adiantamento é faculdade, e não obrigação prevista em lei. Desse modo, o juízo se resguarda no direito de efetivar o pagamento ao final do trabalho, como garantia às partes.” 2. O agravante defende, inicialmente, a admissibilidade do agravo de instrumento com fundamento na urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. 3. Argumenta que o valor dos honorários periciais é excessivo porque “o caso em questão não demanda alta complexidade, uma vez que a perícia a ser realizada concentrará sua atuação na verificação do nexo de causalidade do procedimento indicado nos autos pela parte agravada, sendo certo que o perito terá à sua disposição todos os elementos necessários para a consecução de seu trabalho (documentos e o próprio periciando)” e que os “exames periciais como o que será realizado na parte recorrida, consistirá na realização de anamnese e em exames físicos dirigidos, com análise de laudos médico, sem a necessidade de submissão a aparelhos muito menos em ministrar medicamentos/cirurgias, não justificando, com isso, o valor fixado, posto que não haverá gasto com material.” (id. 80124318, pág. 6). 4. Aduz que o valor dos honorários periciais homologado é exorbitante e excede o limite estabelecido no §4o do art. 2o da Resolução no 232/2016 do CNJ. Acresce que a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, elaborada de acordo com a Resolução no 1.673/2003 do Conselho Federal de Medicina e adotada como padrão mínimo e ético de remuneração dos procedimentos médicos, estabelece que o valor fixado dos honorários periciais na demanda originária equipara-se aos valores recomendados pela AMB para procedimentos médicos de alta complexidade, como transplantes e cirurgias neurológicas. 5. Afirma que o valor dos honorários periciais ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois em hipótese semelhante ao dos autos, os honorários periciais foram minorados de R$ 11.900,00 para R$ 2.477,93. 6. Sustenta que a verba pericial ser adequada à quantia de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, chegando ao quantum de R$ 1.850,00. 7. Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão agravada “a fim de que sejam reduzidos os valores relativos aos honorários periciais até o limite de R$ 1.850,00” (id. 80124318, pág. 11). 8. Preparo (id. 80129519). 9. É o relatório. Decido. 10. A r. decisão agravada que arbitrou os honorários periciais não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. 11. No entanto, está configurada a urgência no exame da matéria diante da inutilidade da sua apreciação em apelação, de forma que é admissível o recurso, nos termos do Tema no 988/STJ. 12. Conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. 13. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 14. Na demanda estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 15. Inicialmente verifica-se a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o MM. Juiz de Primeiro Grau, na r. decisão agravada, deferiu prazo ao agravante de cinco dias para recolher os honorários periciais fixados R$ 7.500,00, sob pena de não realização da prova. 16. Vislumbra-se, ainda, a probabilidade do direito da agravante, diante do alto valor dos honorários pleiteados pelo Perito; questão que será melhor apreciada após a apresentação de resposta da agravada-autora e de apresentação, pela agravante-ré, de documentos que demonstrem a desproporção alegada. 17. Isso posto, defiro o efeito suspensivo pleiteado, para determinar a suspensão do cumprimento da r. decisão (id. 258718109). 18. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 19. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília - DF, 16 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora